Tribunal: TJSP
Processo: 1005411-85.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida oriunda do inadimplemento de contrato alcançada pela prescrição quinquenal - Demanda julgada parcialmente para reconhecer a prescrição do débito descrito na petição inicial - Pretensão da apelante de receber indenização por danos morais

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida oriunda do inadimplemento de contrato alcançada pela prescrição quinquenal - Demanda julgada parcialmente para reconhecer a prescrição do débito descrito na petição inicial - Pretensão da apelante de receber indenização por danos morais - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - A aplicação de um aumento do "score" na dita plataforma daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência - Se o cliente pagar aumenta seu score, do contrário fica com score inferior - Enunciado 11 do TJSP - Ausente prova da existência de apontamentos anteriores - Não incidência da Súmula 385 do STJ - Devida indenização por danos morais - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedentes da Câmara - Recurso parcialmente provido a fim de condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre R$ 38.674,61, considerado o proveito econômico da autora, já observada a atuação na fase recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).